Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710805-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA BIZARRIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde e ao Diretor do Hospital de Base do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que: 1) em 2018, foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (FPI) e, nos três últimos meses, vem apresentando sensação de piora da dispneia associada a queda da saturação de oxigênio, sendo internada devido aos sintomas incapacitantes e à necessidade de uso contínuo de oxigênio; 2) necessita dos medicamentos Pirfenidona (Egurinel®) e Nintedanibe (Ofev®), conforme prescrição médica; 3) preenche todos os requisitos para a concessão deste tipo de tutela, quais sejam: (i) laudo médico atestando a necessidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) a existência de registro na Anvisa, e (iii) a incapacidade financeira para custeá-los; 4) foi impedida de obter os medicamentos, o que justifica a presente impetração. Requer a gratuidade de justiça e, em sede liminar, seja determinado o fornecimento do medicamento Pirfenidona (Egurinel®) 267mg, 270 comprimidos por mês, e Nintedanibe (Ofev®) 150mg, 60 cápsulas por mês, no prazo máximo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. É o breve relato. Decido. De início, afirmo a competência desta E. Câmara para o processamento do presente mandado de segurança (RITJDF 21 II). Defiro a gratuidade de justiça à impetrante, diante da ausência de elementos que permitam infirmar a declaração de hipossuficiência por ela apresentada. Todavia, não vislumbro o cabimento do presente mandado de segurança. Embora a impetrante alegue que foi impedida de obter os medicamentos, não consta dos autos que eles tenham sido requeridos e negados pelas autoridades apontadas como coatoras, demandando dilação probatória, o que afasta o direito líquido e certo da impetrante. Nesse sentido: “(...) 4.2. Logo, evidenciado que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da lide demandaria dilação probatória, não se vislumbra, pois, direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante, o que acarreta o indeferimento da petição inicial. (...)” (Acórdão 1371738, 07134186020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a inicial. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator